Tribunal: TJPA
Processo: 0806601-56.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806601-56.2022.8.14.0000

REQUERENTE: THARLYS DA SILVA MARQUES

REQUERIDO: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena.

2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 31 de janeiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THARLYS DA SILVA MARQUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, já transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente afirma que a decisão foi contrária à evidência dos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas no processo presenciaram o crime.

Alega ainda que houve equívoco na imposição da pena em patamar superior ao mínimo legal, pois o fato de ter bons antecedentes não foi considerado no cálculo da sanção.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver sua pena reduzida.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da ação, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ação revisional se fundamenta na decisão contrária

à evidência dos autos e no equívoco ocorrido na dosimetria da pena.

Analisando os autos, verifica-se que o requerente não juntou cópia dos depoimentos que permitissem a apreciação do argumento de que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos.

De igual modo, não consta do pedido a cópia do acórdão que determinou a redução da pena de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Dessa forma, o pedido sequer pode ser conhecido, ante a ausência de documento essencial que permita

sua análise.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
31 de janeiro
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/02/2023